Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-73.2022.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-73.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DIAS COELHO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS, DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERSEGUIÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo de remoção funcional do Hospital Municipal Albino Leitão para o CAPS, sob alegação de perseguição política, ausência de motivação e violação a princípios constitucionais e à Lei nº 13.869/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção da servidora carece de motivação idônea e, por isso, seria inválido; (ii) verificar se há elementos que evidenciem perseguição política ou desvio de finalidade por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pré-constituída nos autos inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo necessário à concessão da segurança, sendo insuficiente a mera alegação genérica de perseguição.

A Administração Pública apresentou motivação sucinta para o ato de remoção, baseada na necessidade de suprir carência de pessoal no CAPS, o que constitui justificativa legítima, dentro do poder discricionário conferido pela lei.

O controle judicial de atos administrativos discricionários limita-se à análise da legalidade, não se verificando, no caso, qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a anulação do ato.

Não restou demonstrado abuso de autoridade, nos termos do art. 30 da Lei nº 13.869/2019, por inexistirem provas de violação a direitos da servidora ou de uso do poder administrativo com finalidade persecutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O ato de remoção de servidor público, quando motivado ainda que de forma sucinta e inserido no âmbito do poder discricionário da Administração, não configura ilegalidade nem enseja anulação judicial.

A alegação de perseguição política exige prova concreta e pré-constituída, não sendo suficiente a mera afirmação genérica sem elementos objetivos.

A movimentação funcional dentro do mesmo ente público, por razões administrativas justificadas, não configura abuso de autoridade na ausência de prova de desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.009, 996, 999, 1.000, e 1.010; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 13.869/2019, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, ApCiv/RemNec nº 5028040-46.2021.8.09.0000, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 10ª Câm. Cív.; TJ-PA, MS nº 00010854020128140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001207-73.2022.8.05.0239
, em que figuram como apelante LUCIANA DIAS COELHO DA CONCEIÇÃO, e como apelada, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO PASSÉ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11